Tribunal: TJBA
Processo: 8002853-10.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002853-10.2020.8.05.0039

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA FERREIRA DA CRUZ

Advogado(s): IURI MATTOS DE CARVALHO, ALICE BAHIA SINAY NEVES

APELADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Advogado(s):SERGIO CELSO NUNES SANTOS

MAF08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
QUE INGRESSOU ANTES DA EC N.º 41/2003. DIREITO À PARIDADE RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE.

DIFERENÇAS OBTIDAS
EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DAS
LEIS MUNICIPAIS
NºS 1
.
338/2014, 1
.
389/2015 E 1
.
579/2019
. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DEVIDOS
, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS APÓS LIQUIDAÇÃO.

SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002853-10.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelante
RITA DE CASSIA FERREIRA DA CRUZ
e como apelado
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar a sentença
a quo
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator